Tribunal: STF
Processo: ACO 3557
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Operação de crédito negociada pelo Estado de Alagoas com o Banco do Brasil. Tabela de Custo Máximo para as operações garantidas pela União. Pedido de desistência com aceite do primeiro réu (Banco do Brasil). Condição erigida pela segundo ré (União), no sentido de condicionar o seu aceite à renúncia ao direito sobre o qual se funda a demanda, que não impede a homologação da desistência no presente caso. Extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, VIII, do CPC/2015). Precedentes. 



    Vistos etc.



    Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado de Alagoas em face do Banco do Brasil, da União Federal (Ministério da Economia e Secretaria do Tesouro Nacional), em busca de provimento que obrigue o Banco do Brasil a realizar determinada operação de crédito (empréstimo) com o autor no valor de R$ 770.000.000,00 (setecentos e setenta milhões de reais), e que seja compelida, a União, a prestar garantia ao contrato. Postulados também a suspensão da vigência da Tabela de Custo Máximo em vigor, fixada pela STN, e provimento que obrigue a STN a estender o Espaço Fiscal de 2021 para o ano de 2022, em ordem a manter o limite do endividamento o Estado de Alagoas, no corrente exercício (de 2022), no valor de R$ 770.000.000,00. Sucessivamente, pleiteada, quanto ao Banco do Brasil, indenização no mesmo valor da operação de crédito referida.



    Narra-se, em síntese, que o Estado de Alagoas negociou contratação de operação de crédito com o Banco do Brasil no valor de R$ 770.000.000,00, montante compatível com a sua disponibilidade de Espaço Fiscal (nota B do CAPAG - Capacidade do Pagamento, Rating do Tesouro Nacional), e conforme autorizado pelo Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado (referente ao período de 2020-2022), bem como pela Lei Estadual 8.468/2021. Aduz-se que, conquanto tenha cumprido todos os requisitos legais, o Banco do Brasil interrompeu a longa negociação do empréstimo sem apresentar qualquer justificativa, prejudicando as políticas públicas para as quais seriam destinados os recursos (Programa Conecta Alagoas III, voltado a obras de infraestrutura do Estado).



    Questionam-se motivações políticas para a conduta adotada pelo Banco do Brasil. Argumenta-se que a Portaria 11.538/2021 revogou o art. 3º da Portaria ME 9.365/2021, possibilitando o retorno das concessões de garantia, pela União, às operações de crédito dos entes subnacionais. Consequentemente, defende-se deva, o Banco do Brasil, dar continuidade ao empréstimo sob o pálio dos princípios da boa-fé e da proteção da confiança no âmbito contratual.



    Paralelamente, invoca-se que a redução da Tabela de Custo Máximo estabelecida pela STN (pela qual são fixadas bimestralmente as taxas máximas de custo efetivo que autorizam a União a prestar garantia a operações de crédito), vem prejudicando a celebração de contratos de empréstimos pelos entes subnacionais, na medida em que “(…) as instituições financeiras perdem o espaço de lucro e consequentemente, não mais desejam emprestar valores aos entes subnacionais”. Aduz-se que as tentativas de novas operações de crédito com outras instituições financeiras resultaram frustradas e, por consequência, defende-se a necessidade de suspender a vigência da Tabela de Custo Máximo em vigor, substituindo-a por “taxas de referência razoáveis”.



    Em acréscimo, afirma-se que o Estado de Alagoas não conseguiu utilizar seu Espaço Fiscal (de endividamento) de 2021 por culpa das rés, o que é revelado tanto pela arbitrariedade do Banco do Brasil em interromper as negociações da operação de crédito, quanto pela conduta da União em suspender temporariamente a análise de garantias aos entes subnacionais. Nesse sentido, defende-se a manutenção do Espaço Fiscal de 2021 para o ano de 2022, em ordem a agregar ao limite de endividamento do Estado de Alagoas, no corrente ano de 2022, valor de R$ 770.000.000,00.



    O autor postula, em síntese (i) que o Banco do Brasil seja obrigado a realizar a operação de crédito objeto desta demanda, devendo a União prestar a garantia respectiva; (ii) a suspensão da Tabela de Custo Máximo em vigor, com sua revisão; (iii) a manutenção do Espaço Fiscal referente ao ano de 2021 do Estado de Alagoas para o ano de 2022, agregando ao seu limite de envidamento, no corrente exercício de 2022, o valor de R$ 770.000.000,00. Sucessivamente, (iv) postula que o Banco do Brasil seja condenado a indenizar o Estado de Alagoas em R$ 770.000.000,00, como compensação aos alegados prejuízos sofridos pela não conclusão do contrato.



    Formulados ipsi litteris os seguintes pedidos:



    f) a extensão do Espaço Fiscal do ano de 2021 em 2022, com o fito de assegurar o recebimento das verbas e sua consequente utilização em políticas públicas do Estado; 



    g) que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, confirmando as tutelas antecipadas, para determinar a celebração da operação de crédito, com garantia da União, no montante correspondente ao Espaço Fiscal de 2021, ou seja R$ 770.000.000,00 (setecentos e setenta milhões de reais), e o recebimento de tal valor nas contas do Estado;



    h) que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para determinar a suspensão da vigência da Tabela de Custo Máximo em vigor e a sua revisão, ampliando as taxas adotadas; 



    i) que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para determinar a utilização do Espaço Fiscal de 2021 no ano de 2022, tendo em vista que o Estado de Alagoas não consegue finalizar a contratação da operação de crédito em virtude da atuação autoritária do Banco do Brasil, impedindo os investimentos necessários em seu território;



    (…)



    k) alternativamente, que o Banco do Brasil seja condenado a indenizar o Estado de Alagoas no valor de R$ 770.000.000,00 (setecentos e setenta milhões de reais), dados os prejuízos financeiros referentes à não continuidade dos programas que seriam beneficiados com tal montante, fato a ser atribuído ao ato arbitrário e lesivo da Instituição Financeira, o qual está acarretando inúmeros prejuízos a este Estado; 



    Intimadas, a União e Banco do Brasil se manifestaram pelo indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência (eventos 24; 29 a 31; e 33 a 49), enquanto o Estado de Alagoas reiterou os pedidos formulados na petição inicial (evento 52 a 57; e 59 e 60).



    A União e o Banco do Brasil apresentaram contestações (eventos 64 e 71).



    As partes consensualizaram a suspensão do processo por 30 (trinta) dias, visando ao desfecho consensual do litígio (eventos 62, 69 e 90). 



    Na sequência, o Estado de Alagoas formalizou pedido de desistência da demanda, com a anuência do primeiro réu (Banco do Brasil) (eventos 92 e 93). Já a União condicionou o seu aceite à renúncia expressa, pelo Estado de Alagoas ao direito sobre o qual se funda a ação  (art. 3º da Lei 9.469/97) (evento 96). 



    Intimado, o Estado de Alagoas reitera o pedido de homologação da desistência e, sucessivamente, requer a extinção do feito por perda de objeto, tendo em vista que os novos critérios para a análise de custos de operações de crédito, com garantia da União, estabelecidos na Portaria nº 1.794/2022/ME, permitiram a retomada das negociações com o Banco do Brasil (evento 100).



    É o relatório.



    Decido.



    O pedido de desistência deve ser homologado.



    Não se desconhece a regra de procedimento segundo a qual o réu pode se opor ao pedido de desistência caso já tenha apresentado contestação nos autos, como se dá no presente caso (art. 485, § 4º, do CPC):



    Art. 485. juiz não resolverá o mérito quando:



    VIII - homologar a desistência da ação;



    § 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu , desistir da ação.



    § 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença . (grifo nosso)



    Todavia, a discordância capaz de impedir a homologação da desistência deve contemplar justificativa razoável, sendo defesa a recusa arbitrária ou a que imponha condições meramente potestativas que se revelem abusivas diante do caso concreto. Nesse sentido, ‘se o réu não concordar com a desistência, deverá apresentar ao juízo motivo plausível, sob pena de sua conduta ser considerada como abuso de direito, o que é vedado pelo art. 5º do nosso diploma processual, o qual preconiza que: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”’ (ACO 990, Rel. Min. Gilmar Mendes). Destaco a ementa do julgado:



    Agravo interno em ação civil originária. 2. Processual Civil. 3. Lei 13.298/2016. Reincorporação dos trechos da malha rodoviária federal transferidos aos Estados e ao Distrito Federal por força da Medida Provisória 82/2002. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, em relação às rodovias objeto da reincorporação. 4. Desistência da ação quanto aos trechos não devolvidos à União. Discordância da ré. Ausência de motivo relevante. Abuso de direito. 5. Desistência homologada. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo interno desprovido. 8. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC, pois não houve condenação anterior da agravada em honorários advocatícios. 



    Nesse contexto, a mera referência pela União (segunda ré) ao artigo 3º da Lei 9.469/97 (segundo o qual os representantes da Fazenda Pública “poderão concordar com pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer valores desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre que se funda a ação”), não se revela motivo plausível, por si só, para impedir a homologação da desistência. 



    Sobre essa justificativa em si, destaco a posição da doutrina especializada:



    “Vale frisar que a recusa do réu à desistência deve ser motivada, sob pena de configuração de abuso de direito, conduta vedada pelo princípio da boa-fé processual (art. 5º, CPC). Afinal, para postular em juízo é preciso ter interesse (art. 17, CPC). A recusa do consentimento não pode ser fruto de mero capricho do réu (p. 892-93).



    3.12.9: “Caso especial: desistência no caso de ente federal ser réu



    O caput do art. 3º da Lei nº 9.469/1997 determina que os representantes judiciais da União e empresas públicas federais, só podem concordar cm a desistência da causa se o autor renunciar ao direito sobre que se funda a demanda.



    Como se não bastasse a desistência, o autor há de renunciar ao direito, de modo que a decisão fique acobertada pela coisa julgada material. 



    (…)



    Embora se trate, realmente, de um direito potestativo do Poder Público, como qualquer outro direito, não pode ser exercitado de maneira abusiva (pp 894-95) (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil-v. 1: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 23ª edição. Salvador: JusPODIVM, 2021, pp. 892 a 895)(destaquei). 



    Paralelamente à falta de justificativa razoável, a oposição à desistência apresenta-se como comportamento processual contraditório no presente caso. É que a própria União requereu, em preliminar da contestação que apresentou, a extinção do presente processo sem resolução de mérito (por ausência de interesse de agir), este, precisamente o mesmo efeito que gerará a homologação da desistência (a extinção sem julgamento de mérito da causa). Destaco o seguinte trecho da contestação (evento 64):



    Assim, considerando (i) que a suspensão das análises das CAPAGs promovida pelo art. 3º da Portaria ME nº 9.365/2021 não atingiu o autor, pois ele nem sequer havia protocolizado pedido de análise da operação crédito em comento na STN; (ii) que as novas regras de análise da Capag, previstas na Portaria ME nº 15.140, de 28 de dezembro de 2021, só terão efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023; (iii) que as recentes alterações da Resolução 4.589/2017, do Conselho Monetário Nacional, não inviabilizariam a celebração da operação de crédito pretendida pelo Estado de Alagoas em outubro de 2021; (iv) que o espaço fiscal do Estado de Alagoas no âmbito do PAF, para o exercício financeiro de 2022, é de R$ 905.354.634,48, conclui-se que o autor carece de interesse processual, tendo em vista que inexistem os óbices alegados na petição inicial relativamente a tais pretensões. 



    Assim, as pretensões relativas a esses tópicos são processualmente inúteis e desnecessárias, motivo pelo qual o presente feito merece ser extinto, sem resolução de mérito, com fundamento do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 



    A homologação da desistência também não causará prejuízo algum à União. Como relatado, o objeto principal da lide diz com a celebração de empréstimo entre o Estado de Alagoas e o Banco do Brasil (primeiro réu), os quais assinam petição conjunta pela desistência do feito por terem retomado as negociações para o empréstimo, tendo em vista os novos critérios para a análise de custos de operações de crédito, com garantia da União, estabelecidos na Portaria nº 1.794/2022/ME. Assim, com ou sem a desistência desta demanda, poderá a União escrutinar os requisitos exigidos para a concessão da garantia à operação de crédito pretendida, sendo este o principal pedido que lhe implica no presente feito. Nesse contexto, “Pode ser rejeitada a denegação de consentimento do réu, quando a desistência da ação não causa prejuízo ao demandado” (AI 14252, Rel. Min. Hahnemann Guimarães). 



    Por fim, a homologação da desistência também se impõe sob a ótica da harmonia federativa porquanto, ao neutralizar o conflito federativo ora instaurado, orienta-se para valorizar as relações de consenso e reciprocidade que sintetizam o ideal do federalismo de cooperação adotado na CF/1988 (ACO 3.271, da minha relatoria). 



    Resolvo os honorários de sucumbência. 



    Entre o Estado de Alagoas e o Banco do Brasil (primeiro réu), não há honorários a serem fixados em juízo, considerando que a petição conjunta de desistência expressamente ressalvou que as partes assumiriam os honorários de seus respectivos patronos (evento 92). 



    Lado outro, o Estado de Alagoas deve arcar com os honorários em favor dos patronos da União, nos termos do artigo 90 do CPC/2015 (“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”). 



      Ante o exposto, homologo a desistência da presente ação e julgo extinto o processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII, do CPC/2015). 



    Condeno o Estado de Alagoas a pagar honorários advocatícios em favor dos patronos da União que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 8º, c/c art. 90, do CPC/2015.



    Publique-se e intimem-se.



    Nada sendo requerido, arquivem-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora